Tribunal: TJBA
Processo: 8019803-63.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019803-63.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADOS: MÁRCIA NOBREGA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MAYANA DE ARAUJO BRAZ AZEVEDO, VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO CLASSIFICADO COMO FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença prolatada, nos autos da Ação de Nulidade de Reajuste c/c Repetição de Indébito, ajuizada por MÁRCIA NÓBREGA FERREIRA E OUTRO, em que se reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, com condenação da Operadora à aplicação dos índices da ANS, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por dano moral. A Operadora recorreu buscando a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações indenizatórias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o contrato coletivo por adesão pode ser equiparado a plano individual, diante da ausência de vínculo representativo entre o consumidor e a associação estipulante; estabelecer se os reajustes aplicados foram abusivos e passíveis de substituição pelos índices da ANS; e determinar se houve dano moral indenizável, decorrente da cobrança de valores considerados excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de vínculo efetivo entre os consumidores e a associação estipulante (ANACCO) caracteriza o contrato como "falso coletivo", atraindo o regime jurídico dos planos individuais, conforme entendimento da ANS e da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

4. A aplicação de reajustes, com base em sinistralidade e VCMH, sem adequada demonstração técnica e transparente das variáveis utilizadas, revela-se abusiva, sendo legítima sua substituição pelos índices divulgados anualmente pela ANS para planos individuais.

5. A restituição em dobro dos valores pagos a maior encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, no EAREsp 676608/RS.

6. A condenação por dano moral deve ser afastada, pois a mera cobrança de valores indevidos, sem demonstração de abalo psicológico relevante, não configura lesão extrapatrimonial passível de reparação, segundo orientação do TJBA.

7. Mantida a sucumbência integral da Ré, diante do êxito substancial dos Autores, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, vedada a compensação dos honorários, nos termos do art. 85, §14, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86, parágrafo único; CC/2002, art. 206, §3º, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Apelação Cível 20130111395609, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2018; TJPE, AI 0046859-55.2024.8.17.9000, Rel. Desa. Valéria Bezerra, j. 24.02.2025; TJBA, Apelação 0515518-62.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto Graddi, j. 29.05.2024; TJBA, RInom. 0012602-82.2019.8.05.0150, Rel. Juiz Rosalvo Augusto, j. 14.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8019803-63.2023.8.05.0080, em que figura como Recorrente a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Recorridos
MÁRCIA NÓBREGA FERREIRA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .